Tribunal: TJDFT
Processo: 0739641-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739641-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o teor da decisão de ID 76924251 e a petição de ID 77067611, intime-se o DISTRITO FEDERAL, na forma do art. 1.021, §2o, do CPC, facultando-lhe, no prazo legal, a apresentação de resposta ao agravo interno interposto. Após, retornem-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator